Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-63.2017.8.11.0087
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000601-63.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), SUELY DE OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 942.436.111-49 (APELADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), LUCIANO MORAES - CPF: 031.252.841-80 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL MUNICIPAL. DANO MORAL E MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte/MT contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Suely de Oliveira dos Reis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em razão de erro médico ocorrido em cirurgia de perineoplastia realizada em hospital municipal.

O juízo de origem condenou o ente público, de forma solidária, ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais e R$ 62.504,29 por danos materiais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Município sustenta nulidade da sentença por suposta inconclusividade do laudo pericial, ausência de nexo de causalidade, ausência de prova do dano material e excesso no valor fixado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial é suficientemente conclusivo para fundamentar a condenação; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta médica praticada no hospital municipal e os danos sofridos pela autora; (iii) determinar se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva, exigindo apenas a comprovação da ação administrativa, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, não sendo necessária a demonstração de culpa.

O laudo pericial produzido nos autos, embora registre ausência de prontuário médico detalhado, conclui pela existência de corpo estranho (tela de polipropileno) na bexiga da paciente, decorrente da cirurgia realizada no hospital municipal, bem como identifica complicações compatíveis com falha no procedimento cirúrgico, além de incapacidade laboral parcial de até 50%, com possibilidade de permanência definitiva.

A ausência de documentação adequada no prontuário médico é, por si só, indicativo de deficiência no serviço prestado, e não pode ser utilizada em desfavor da vítima, sobretudo diante de provas que confirmam as lesões e a necessidade de múltiplas cirurgias corretivas.

A perícia atesta que as infecções e os cálculos vesicais decorrem do corpo estranho implantado durante a primeira cirurgia, revelando nexo causal suficiente entre o ato médico e os danos sofridos, o que atrai o dever de indenizar.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 30.000,00) observa a gravidade das lesões, a perda de capacidade física e o abalo psicológico da autora, estando em consonância com precedentes do tribunal e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os danos materiais foram devidamente comprovados mediante documentação de despesas com tratamentos, cirurgias e exames, não sendo afastados pelo fato de os tratamentos estarem disponíveis na rede pública, uma vez que houve necessidade de atendimento em outras localidades e clínicas privadas em razão da falha inicial do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do Estado por erro médico ocorrido em hospital público é objetiva e decorre da comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o atendimento deficiente e as lesões suportadas pelo paciente.

A ausência de prontuário médico detalhado configura falha na prestação do serviço público de saúde e reforça a presunção de responsabilidade do ente público.

A fixação de indenização por danos morais deve considerar a extensão do sofrimento da vítima, a gravidade da lesão e o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 85, § 2o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1001915-34.2021.8.11.0007, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 19.02.2025; TJMT, AC no 0000401-52.2011.811.0027, Rel. Des. Graciema Caravellas, j. 25.07.2023; TJSP, AC no 1006169-30.2018.8.26.0624, Rel. Des. Heloísa Mimessi, j. 11.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Guarantã do Norte – MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
Suely de Oliveira dos Reis,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de indenização por erro médico, condenando o apelante de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais e danos materiais no valor de R$ 62.504,29.

Condenou ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Município requer a nulidade da sentença, argumentando que “
o laudo pericial é inconclusivo, o que viola o devido processo legal e compromete a formação da convicção judicial”
.

Defende que
“a perícia não foi conclusiva, deixando dúvidas sobre questões médicas e técnicas essenciais para a formação do juízo de procedência ou improcedência da pretensão. Isso ocorreu porque, como mencionado anteriormente, o parecer técnico não se mostrou harmonioso e congruente, especialmente no que diz respeito aos danos causados à paciente como resultado direto do procedimento cirúrgico. ”

Pontua que
“somente por meio de uma nova perícia, realizada pelo próprio perito nomeado ou por outro designado, será possível esclarecer se há nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico e os danos relatados pela paciente”.

Ao final, sustenta
“ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta médica e os danos alegados pela parte autora”,
requer ainda
“a improcedência dos danos materiais, uma vez que os tratamentos estavam disponíveis na rede pública”,
ao arremate assevera o
“exagero no valor fixado por danos morais, que deve ser revisto pelo Tribunal”.
(Id. 225637166).

A apelada, por sua vez, deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 241002670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como mencionado
, a apelada, Sra. Suely de Oliveira dos Reis, foi submetida a procedimento cirúrgico
“perineoplastia – levantamento da bexiga”
no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário e, logo após a referida cirurgia, a apelada foi informada que possivelmente havia ocorrido complicações no procedimento operatório - perfuração em sua bexiga - e consequentemente, um corpo estranho (parte da tela de polipropileno) havia adentrado no órgão.

No dia seguinte, a apelada foi submetida a nova cirurgia para averiguar o que havia acontecido e ao final do procedimento, o médico responsável informou que estava tudo bem, solicitando retorno após 03 meses.

No retorno, ao realizar exames, constatou-se a perfuração de sua bexiga, entretanto, o médico apenas informou que não haveria problemas, porém, a apelada passou a sofrer infecção urinária e dor frequente.

N
o ponto,

transcrevo a ponderação feita
pelo

juízo
a quo:

“[...]
A Requerente passou a ter regularmente infecções urinárias e expelir sangue juntamente com a urina
. Em virtude de tais infecções a Autora sempre fazia exames pelo SUS (Sistema Único de Saúde), mas nunca aparecia a razão de tais infecções.

No ano de 2014 Requerente fez exames em uma clínica particular e descobriu um cálculo e um corpo estranho (tela de polipropileno) em sua bexiga
.

No dia 12 de junho de 2014, a Autora passou por novo procedimento cirúrgico com a finalidade de retirada do cálculo vesical, bem como, do corpo estranho (tela de perineoplastia).

Ocorre que, mesmo após esta cirurgia a Requerente voltou a sentir fortes dores, bem como infecções urinarias. Em novo exame apareceu um novo cálculo vesical.
Assim, a Requerente se deslocou até Indaiatuba - SP, e no dia 23 de setembro de 2015, passou por nova intervenção cirúrgica, no hospital Augusto de Oliveira Camargo, onde foi retirado um cálculo vesical e ainda outro corpo estranho (mais um fragmento da tela de perioneoplastia), que segundo o médico foi o que causou o cálculo
.”

[Id. 225637165].

A ação foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão da parte autora e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, razão por que:

(a) CONDENO a parte demandada, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

(b) CONDENO a demandada, de forma solidária, ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$ 62.504,29, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária com reajuste pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Por fim, CONDENO a parte demandada, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando estes em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja obrigação quanto as custas ficará suspensa ante a isenção legal.

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”
[Id. 225637165].

Inconformado, o Município de Guarantã do Norte interpôs recurso de apelação, alegando que não ficaram comprovados todos os requisitos da responsabilidade civil, uma vez que a conduta de seus prepostos teria seguido os procedimentos adequados e a perícia foi inconclusiva. Também alega que “
somente por meio de uma nova perícia, realizada pelo próprio perito nomeado ou por outro designado, será possível esclarecer se há nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico e os danos relatados pela paciente”.

Sustenta a ausência de dolo ou imprudência relevante capaz de ensejar o dever de indenizar e pede a redução da condenação, caso não seja afastada integralmente.

A insurgência recursal não deve prosperar.

Para dirimir o litígio, impõe-se a observância do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o qual disciplina que as pessoas jurídicas de direito público e as entidades privadas prestadoras de serviços públicos respondem, de forma objetiva, pelos prejuízos que seus agentes, nessa condição, venham a ocasionar a terceiros.

A norma estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A essa estrutura normativa soma-se a disciplina infraconstitucional contida nos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil, que trata da configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e do consequente dever de indenizar:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Sobre o tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho apresenta valiosa explanação acerca da responsabilidade civil do Estado, destacando a necessidade da comprovação do liame causal entre a atuação do agente estatal e o dano suportado pelo administrado, sem o qual não haveria que se falar em responsabilidade estatal e muito menos em dever de indenizar:

“
O exame desse dispositivo revela, em primeiro lugar, que o Estado só responde objetivamente pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
. A expressão seus agentes, nessa qualidade, está a evidenciar que a Constituição adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano. Sem essa relação de causalidade não há como e nem porque responsabilizá-lo objetivamente. [...]

Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Essa teoria surge como expressão concreta dos princípios da equidade e da igualdade de ônus e encargos sociais. É a forma democrática de reparar os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública
. (...)

(CAVALIERI FILHO, Sérgio. A Responsabilidade Civil Objetiva e Subjetiva do Estado. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 14, n. 55, p. 10-20, jul.-set. 2011, pp. 10/11) Sem destaque no original.

Ou seja, há necessidade de o autor da ação de indenização demonstrar, de forma clara, o nexo causal entre o fato lesivo e o dano, sendo certo que o fato lesivo deve derivar de ação ou omissão praticados por agentes estatais.

O C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que,
"em termos de imputação sobre suposto erro médico, a realização de exame pericial mostra-se especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, já que a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, afetas exclusivamente ao ramo da medicina legal, que reclamam por respostas a serem dadas por experts no assunto"
(REsp 1621950/SP)
.

Diante disso, foi determinada a realização de perícia médica, tendo o laudo pericial (Id. 225636693), subscrito pelo perito oficial Médico Legista – MT, Especialização em Medicina do Trabalho, concluído:

RESPOSTAS AOS QUESITOS DA PARTE AUTORA:

1. A paciente Sra. Suely de Oliveira dos Reis foi submetida a procedimento cirúrgico de períneo o Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário em Guarantã do Norte/MT?

R: Sim. Em 12 de novembro de 2008.

2. Quais eram os objetivos específicos da cirurgia de períneo realizada?

R: Perineoplastia (Cirurgia corretiva de períneo).

3. Quais foram os procedimentos específicos realizados durante a cirurgia de períneo?

R: Anestesia raquimedular com abertura da região perineal para a implantação de tela de polipropileno simulando o assoalho fisiológico do corpo humano,

4. Existe algum laudo médico ou relatório que indique a perfuração da bexiga, bem como a existência de algum corpo estranho (tela de polipropileno) encontrado na bexiga da paciente?

R: Não há informações conhecidas indicando objetivamente a perfuração da bexiga.
Há exames (USG) comprovando a existência de corpo estranho (tela de polipropileno) na bexiga da periciada.

5. Se positivo o quesito 4, foi em decorrência da cirurgia de períneo realizada no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário em Guarantã do Norte/MT?

R: Sim. De acordo com documentos médicos oficiais foi no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário em Guarantã do Norte/MT que foi implantada a tela.

6. Houve algum erro ou negligência durante o procedimento cirúrgico de períneo? Em caso afirmativo, descreva detalhadamente o(s) erro(s) cometido(s).

R: Não há informação suficiente para afirmar ou negar a ocorrência de erro médico. É necessário o prontuário médico e cirúrgico com informações detalhadas do procedimento para responder adequadamente a este quesito. Frisa-se que a ausência destes documentos é inadmissível, assim como o não preenchimento adequado das informações neles necessárias.

7. O erro ou cometido pelo médico durante a cirurgia de períneo foi uma causa direta ou Contribuiu para as complicações e danos relatados pela paciente?

R: Não há informação suficiente para afirmar ou negar a ocorrência de erro médico. É necessário o prontuário médico e cirúrgico com informações detalhadas do procedimento para responder adequadamente a este quesito. Frisa-se que a ausência destes documentos é inadmissível, assim como o não preenchimento adequado das informações neles necessárias.

8. Os danos e complicações relatados pela paciente são consistentes com os erros ou negligências cometidas durante uma cirurgia de períneo?

R: Sim. As complicações referidas estão entre as mais comuns em cirurgias de Perineoplastia.

9. Foi necessário a realização de novo procedimento cirúrgico para corrigir ou minimizar as complicações decorrentes da cirurgia de períneo original?

R: Sim. Em virtude de corpo estranho e a produção de cálculo vesical, foi necessário nova intervenção cirúrgica na periciada.

10. Existe alguma incapacidade para o trabalho, que a paciente anteriormente exercia, decorrente da cirurgia de períneo original?

R: Sim. Os registros médicos existentes e a sintomatologia referida pela periciada na ocasião da perícia médica atestam incapacidade para exercer atividades com vigor físico do próprio corpo, por produzir pressão na região perineal e consequente dor. Atividades utilizando o rigor físico do próprio corpo eram comuns para a periciada visto seu labor ser tipicamente braçal.

A incapacidade, caso verificada, é parcial ou total?

R: Incapacidade parcial.

11. Se parcial, qual o grau de incapacidade eventualmente detectada e qual a porcentagem de redução identificada?

R: Incapacidade moderada, de 26 a 50%.

12. A incapacidade, se verificada, é definitiva ou temporária?

R: Há possibilidade de ser definitiva, porém possui o caráter de temporária até que se esgotem os recursos corretivos disponíveis.

13. Há alguma outra informação relevante que deva ser considerada na avaliação da incapacidade da paciente decorrente da cirurgia de períneo?

R: No caso em tela não.

RESPOSTAS AOS QUESITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO:

[...] 2. Sintomas pós-cirúrgicos como dores, inchaço, inflamações, até mesmo infecções, são ocorrências comuns após a realização de cirurgias de perineoplastia? Explique.

R: Considerando cirurgias bem sucedidas, dores, inchaço e inflamações são sim de ocorrência comuns.
No entanto infecção sempre é sinal de que algo saiu diferente do esperado. É inadmissível considerar uma cirurgia plenamente bem sucedida na vigência de uma infecção no pós operatório que seja decorrente desta
.

[...]
6. O Surgimento do cálculo vesical tem alguma relação com a primeira cirurgia de perineoplastia?

R: Possivelmente sim. Em cenários de rejeição de material ou perfuração vesical há a possibilidade de formação de cálculo vesical.

7. É possível constatar resultados positivos da cirurgia de perineoplastia? Como por exemplo a junção dos órgãos períneo.

R: A cirurgia da periciada passou por complicações que comprometeram o sucesso geral da intervenção cirúrgica. A resposta do quesito é: Não.

8. O suposto erro médico, caso verificado, tem o potencial lesivo para deixar a autora com alguma incapacidade?

R: Sim. Incapacidade parcial permanente.

9. Caso exista a incapacidade, essa seria parcial ou permanente?

R: Incapacidade parcial permanente.

No caso em exame, o fato de ter ocorrido erro médico é incontroverso. Nota-se que a prova pericial concluiu que as sequelas decorrentes da perfuração vesical

da autora decorreram de falha no atendimento médico prestado.

Assim, de acordo com o laudo pericial, não há dúvida da má prestação de serviço médico, e, assim, correto o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos morais e materiais sofridos, haja vista estar evidente a ocorrência da lesão apontada, que, por si, aflige a vítima, não somente pela dor física a que foi submetida, mas também pela perda de capacidade para os atos de sua vida diária, causando danos à pessoa em seu âmago.

Desse modo, o laudo pericial produzido nos autos, embora registre ausência de prontuário médico detalhado, conclui pela existência de corpo estranho (tela de polipropileno) na bexiga da paciente, decorrente da cirurgia realizada no hospital municipal, bem como identifica complicações compatíveis com falha no procedimento cirúrgico, além de incapacidade laboral parcial de até 50%, com possibilidade de permanência definitiva.

Aliado a isso,

a ausência de documentação adequada no prontuário médico é, por si só, indicativo de deficiência no serviço prestado, e não pode ser utilizada em desfavor da vítima, sobretudo diante de provas que confirmam as lesões e a necessidade de múltiplas cirurgias corretivas.

Nesse quadro, a
perícia atesta que as infecções e os cálculos vesicais decorrem do corpo estranho implantado durante a primeira cirurgia, revelando nexo causal suficiente entre o ato médico e os danos sofridos, o que atrai o dever de indenizar.

Portanto, é caso de indenização.

Com efeito, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
agiu com a devida moderação e proporcionalidade na fixação da indenização, levando em consideração o sofrimento da autora ao perceber que teve seu corpo indevidamente cortado por vezes, com consequências físicas e emocionais, além da frustração gerada pela falha grave do serviço público de saúde, cuja obrigação maior é preservar a vida e a dignidade do paciente, logo, não há que se falar nulidade da sentença.

Não se olvida a respeito da dificuldade em mensurar a pretensão reparatória do dano moral, que, em verdade, envolve a aplicação de alguns conceitos preestabelecidos que, quase sempre levam em conta a situação pessoal, social e econômica da vítima e daquele que pede a indenização, bem como daquele que deve pagá-la, a gravidade da lesão, o caráter punitivo para o agente e a natureza compensatória da condenação, não podendo ser fonte de locupletamento, visando indenizar de forma justa a reparação do prejuízo.

A indenização por dano moral tem caráter dúplice, ou seja, visa tanto satisfazer a vítima pelo sofrimento que lhe foi causado, quanto punir o ofensor para o fim de desestimular a prática do ato lesivo, o qual, por sua vez, restou configurado nos autos.

Não é demais lembrar que a fixação do
quantum
indenizatório deve levar em consideração alguns critérios, como a natureza da lesão; a extensão do dano; as condições pessoais do ofendido e do ofensor; cautela e equidade para que o ressarcimento não acarrete enriquecimento sem causa da vítima nem leve o agressor à ruína; a gravidade da culpa; e a finalidade da indenização.

No caso em exame, considerando a condição pessoal, social e econômica da autora/recorrida, sua estrutura familiar, a situação do ente público responsável pelo pagamento da indenização, bem como a gravidade das lesões suportadas, ressaltando ainda, que as sequelas decorrentes da cirurgia da autora acarretaram prejuízos, incapacitando-a para os atos de sua vida diária de forma permanente, motivo pelo qual, mostra-se razoável o valor fixado na r. sentença de R$30.000,00

Em casos semelhantes esse e. Tribunal manteve a condenação em valores aproximados e até superiores:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL. MATERIAL CIRÚRGICO ESQUECIDO NO INTERIOR DO PACIENTE. DANO MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos em favor da autora, em razão de erro médico ocorrido em cirurgia realizada no Hospital Regional de Alta Floresta. Na oportunidade, os médicos responsáveis pelo procedimento deixaram compressas cirúrgicas no interior do corpo da paciente, o que lhe causou sérias complicações de saúde, exigindo nova cirurgia e resultando em lesões permanentes. A sentença fixou indenização de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela não intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas; (ii) definir se o Estado de Mato Grosso deve responder pelos danos causados à autora, considerando a alegação de culpa exclusiva de terceiro, diante da terceirização da prestação do serviço médico; e (iii) estabelecer se o valor da indenização arbitrado na sentença é excessivo, devendo ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cerceamento de defesa não se configura quando o juízo de origem fundamenta sua decisão com base nos elementos probatórios constantes dos autos, entendendo ser desnecessária a produção de novas provas, conforme o princípio da livre apreciação da prova previsto no art. 371 do CPC.

4.

O Estado de Mato Grosso responde objetivamente pelos danos causados à autora, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, pois os médicos responsáveis pela negligência no procedimento cirúrgico atuavam no Hospital Regional de Alta Floresta, unidade de competência estadual, ainda que contratados por empresa terceirizada.

5.

A alegação de culpa exclusiva do Município de Alta Floresta é afastada, pois os atendimentos médicos prestados na unidade municipal (UPA Santa Bárbara) não guardam relação direta com o erro cirúrgico ocorrido no hospital estadual.

6.

A indenização deve ser reduzida para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos estéticos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

O valor da condenação deve ser atualizado conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, aplicando-se o IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança para juros moratórios até 09/12/2021, quando passa a incidir a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O Estado responde objetivamente por erro médico ocorrido em hospital público estadual, ainda que os médicos responsáveis sejam contratados por empresa terceirizada.

2.

O cerceamento de defesa não se caracteriza quando o juízo fundamenta a prescindibilidade de novas provas, com base nos elementos já constantes dos autos.

3.

A indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida se o montante arbitrado na sentença se mostrar excessivo.

4.

A atualização do valor da condenação segue os parâmetros definidos pelos Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 231, V, 349 e 371; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 54 e 362; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJMT, Apelação Cível no 0001346-90.2016.8.11.0018, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 25/06/2024.

(N.U 1001915-34.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - COMPROVADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O DANO SOFRIDO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR POLICIAL MILITAR – SEQUELAS GRAVES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – PENSÃO MENSAL ANTE A DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO – MAJORAÇÃO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULÁVEIS – SÚMULA N.o 387 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO - INSUFICIENTES DEVIDO A GRAVIDADE DO ACIDENTE E SUAS SEQUELAS - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MAJORAÇÃO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A PENSÃO MENSAL

E AS INDENIZAÇÕES - SENTENÇA RETIFICADA.

De acordo com o art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente por eventuais danos causados por seus agentes, seja de ordem moral, seja de ordem material ou estética, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração.

Assim, deve o Estado, indenizar a apelante pelo período de inatividade uma vez que este não possui mais condições de exercer atividade laborativa para o seu sustento, devendo a pensão ser vitalícia diante da redução permanente da capacidade laborativa.

No que concerne ao valor, considerando que a requerente/apelante estava em tenra idade, e ao que tudo indica possuía um futuro com várias oportunidades, devendo ser retificada a sentença e provido o pedido de majoração da pensão mensal, de meio salário mínimo para um salário mínimo, valor percebido pela jovem a época.

Em presença ao dano verificado, ser de grande extensão, o valor arbitrado ao dano moral pelo Juízo de primeiro grau se mostra insuficiente. Assim, imperioso se faz, dar parcial provimento para o recurso da requerente, para majorar o valor arbitrado correspondente ao dano moral, de R$ 20.000,00 (vinte mil), para R$ 50.000,00 (cinquenta mil).

Em relação ao valor indenizatório fixado pelo dano estético, que deve considerar o grau de prejuízo à imagem objetiva da pessoa, e que no caso, restou comprovado que a requerente ficou com cicatriz de grande extensão permanentemente, além da diminuição do membro, conforme laudo, entendo que deve, de igual forma, ser majorado o valor fixado pelo magistrado de origem de R$ 30.000,00 – trinta mil reais, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É lícita a cumulação das indenizações por dano moral e por dano estético decorrentes de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação autônoma, segundo entendimento jurisprudência do STJ e Súmula n.o 387 do STJ.

(N.U 1018162-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Quanto aos danos materiais, tendo sido comprovada a necessidade de realização de cirurgias futuras e devendo ser a reparação de danos a mais completa possível, é autorizado ao julgador determinar indenização,
não sendo afastados pelo fato de os tratamentos estarem disponíveis na rede pública, uma vez que houve necessidade de atendimento em outras localidades e clínicas privadas em razão da falha inicial do serviço público.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. MUNICÍPIO DE TATUÍ.
[...] Descabimento. Responsabilidade civil extracontratual de natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF. Adoção da "teoria do risco administrativo". Autor que se dirigiu três vezes ao Pronto Socorro, mas não recebeu o tratamento médico adequado. Fatos demonstrados pelas provas documental e pericial. Comprovados; (i) a conduta do Município, (ii) o dano causado e (iii) o nexo causal, exsurge o dever de indenizar. Ausência de causas excludentes da responsabilidade civil.
Danos materiais em conformidade com os recibos juntados. Dano moral fixado em patamar adequado, atendendo à proporcionalidade. Precedentes
. [...]. (TJSP; Apelação Cível 1006169-30.2018.8.26.0624; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2022; Data de Registro: 11/07/2022) Sem destaque no original.

Portanto, não se vislumbra excesso ou desproporcionalidade no valor fixado pela sentença, o qual se alinha aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e aos padrões jurisprudenciais adotados em situações análogas.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025